Tribunal: TJSP
Processo: 1500624-61.2020.8.26.0070
Classe: Apelação Criminal / Falsidade ideológica
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
APELAÇÃO – HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR E FALSIDADE IDEOLÓGICA – RECURSO DA DEFESA PRETENDENDO A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – IMPOSSIBILIDADE – Condutor que, agindo com imprudência, sem atender aos cuidados necessários à segurança do trânsito, ao trafegar em excesso de velocidade, não realizar manobra de frenagem e derivar à

Ementa:
APELAÇÃO – HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR E FALSIDADE IDEOLÓGICA – RECURSO DA DEFESA PRETENDENDO A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – IMPOSSIBILIDADE – Condutor que, agindo com imprudência, sem atender aos cuidados necessários à segurança do trânsito, ao trafegar em excesso de velocidade, não realizar manobra de frenagem e derivar à contramão da via, deu causa a acidente, provocando a morte da vítima. Inexistência de compensação de culpas. A informação do verdadeiro condutor do veículo no momento do acidente, para fins de registro em documentos públicos, não implica, por si só, no reconhecimento da culpa. Ausência de violação do princípio de não autoincriminação. Condenação mantida. Recurso parcialmente provido, somente para, com relação ao delito de homicídio culposo na direção de veículo automotor, afastar a circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "h", do Código Penal, reduzindo-se as penas